Tribunal: TJDFT
Processo: 0725713-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRAZO REABERTO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Constatada a tempestividade do recurso, deve ser rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Não pode a parte, em momento futuro, ser prejudicada por ter agido, em um primeiro momento, tal como lhe autorizara a autoridade judicial – que reabriu o prazo recursal diante de um erro ocorrido no sistema PJe –, sob pena de se ferir de morte os princípios da cooperação e da boa-fé objetiva processual, cuja aplicação não se restringe às partes litigantes, senão que também abarca a atuação do Magistrado presidente do processo (Código de Processo Civil, arts. 5o e 6o).
2 – Revelando-se a prova dos autos suficiente para demonstrar que as obrigações de fazer impostas no título judicial – ao menos no que diz respeito ao objeto da insurgência recursal – foram satisfatoriamente cumpridas pela parte Devedora, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.